Tribunal: TJDFT
Processo: 0725280-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONFORMIDADE COM O JULGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado que o cumprimento de sentença não está em conformidade com o julgado, deve-se prosseguir com as medidas necessárias para a correta satisfação da obrigação.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.